Tribunal: TJBA
Processo: 8146923-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146923-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI

APELADO: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que revisou contrato de cédula de crédito bancário firmado em 10 de julho de 2023, com taxa de juros de 13,54% a.m. e 358,97% a.a.

2. Pedido principal do recurso: manutenção da taxa de juros remuneratórios e, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos a maior na forma simples, além da exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada no contrato é abusiva; e (ii) estabelecer se há direito à devolução em dobro dos valores pagos a maior e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF.

4. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só.

5. A revisão das taxas de juros é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade, conforme art. 51, §1º, do CDC.

6. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central em julho de 2023 era de 5,61% a.m. e 92,61% a.a., sendo desproporcional à taxa contratual.

7. A devolução em dobro dos valores pagos a maior não se aplica, devendo ocorrer de forma simples, pois o contrato foi livremente aceito.

8. Não há comprovação de dano moral indenizável, pois não houve privação concreta que agredisse a dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais e readequar a devolução dos valores pagos a maior para a forma simples, mantendo-se a revisão da taxa de juros à média de mercado, reajustando-se apenas o percentual.

Tese de julgamento:
a) A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e caracterizada a relação de consumo; b) A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não em dobro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8146923-35.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
CRISTIANE DA SILVA FERREIRA
e
, como parte apelada,
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça